Tribunal: STF
Processo: RE 1533504
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário formalizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o acórdão recorrido e tornar sem efeito todas as determinações contidas no habeas corpus concedido pelo STJ.



    2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e postula a absolvição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca pessoal sem mandado judicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A busca pessoal sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas.



    5. No caso, o acórdão do STJ está em desconformidade com a orientação consolidada no âmbito do STF, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca pessoal.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.